Tribunal: STF
Processo: ARE 1357602
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 13, pp. 6/7):



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - HORA EXTRA. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO - PISO SALARIAL. PROFESSOR MUNICIPAL. JUROS E CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Conforme arts. 21 a 22 e 24, caput e §1°, I a IV, todos da Lei n.7399/94, a progressão horizontal é o avanço horizontal do servidor, a cada 12 meses de efetivo exercício no cargo, tendo como termo inicial a data de sua posse. Presentes os pressupostos previstos na lei de regência vigente (Leis n°.s 7399/94 e 7493/95) ao tempo em que os servidores públicos do magistério municipal preencheram os requisitos exigidos para a progressão horizontal, não pode uma lei nova (Lei n°. 7997/2000) retroagir para prejudicar direito já adquirido pela apelante. Logo, correta a determinação de enquadramento da recorrente na letra II - Reformada a sentença apenas para constar o ano de incidência da progressão para letra "J", que é 2012, ponto que restou omisso na sentença. III - Realizado o correto reenquadramento, os seus efeitos patrimoniais devem retroagir à data em que o benefício foi instituído, respeitadas as prescrições ocorridas. In casu, elas são devidas desde os 5 anos anteriores à propositura da demanda (22.05.2013), ou seja, 2008. IV - Por se tratar de garantia assegurada constitucionalmente (arts. 7°, XVI c/c 107 c/c 39, §3 0 , todos da CR/88) e legalmente estruturada (art. 78, XIV do Estatuto dos Servidores Municipais c/c Decreto n°. 1.081/94), havendo comprovação nos autos das horas extras efetivamente trabalhadas, devem elas ser remuneradas em 50% da hora normal, não impedindo o seu reconhecimento o fato da LC n°. 91/2000 não conter disposição sobre o aludido adicional. V - Professor(a) municipal, que entre os anos de 2007 e 2011, trabalhou com carga horária extraordinária, faz jus ao direito de perceber para si as verbas correspondentes ao acréscimo de 50% sobre as horas laboradas de forma excedente ao máximo de 9 (nove) horas, referente ao período de 26/04/2008 (quinquênio prescricional - ação proposta em 26/04/2013) à 29/01/2011. VI - As diferenças devidas a servidora, deverão ser monetariamente atualizadas a parte da data em que deveria ter sido realizado cada pagamento, pelo índice oficial de remuneração básica da poupança (Taxa Referencial - TR). A partir de 30/06/2009 (data em que a lei 11.960/2009 entrou em vigor) até 23/03/2015 (data da modulação dos efeitos das ADIs 4357/DF e 4425/DF) e, após esta data, pelo índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros moratórios, por seu turno, serão devidos a partir da citação e devem equivaler aos índices remuneratórios da poupança, consoante redação do art. 1° F da Lei 9494/97. VII - Aplicando-se as novas regras para os honorários de sucumbência, em que a Fazenda Pública é parte, deve-se aguardar a liquidação da sentença, para então ser definido o percentual dos honorários advocatícios, conforme § 4° do art. 85 do CPC, devendo neste aspecto ser reformada a sentença. VIII - Considerando a sucumbência recursal do Município, condeno o mesmo ao pagamento de honorários recursais, conforme artigo 85, § 11 do CPC, que também devem ter seu percentual fixado quando da liquidação da sentença.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, IX, XIII e XVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, pp. 24/25):



    “Não se contesta o fato de que os servidores públicos municipais de Goiânia possuem direito ao adicional de hora extra, haja vista que o mesmo é concedido pelo art. 39, § 3°, da Constituição Federal, e pelo art. 78, XIV, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia. O que se contesta é que o adicional de hora extra não se aplica ao regime especial de dobra/acréscimo da carga horária dos professores. Por este sistema, atualmente regido pelo art. 13, § 1°, da LC 91/00 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia), quando necessário e no interesse da Secretaria Municipal de Educação, o profissional da educação pode realizar acréscimo ou dobra de sua carga horária, em caráter precário e provisório.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 13, p. 25):



    “este aumento na carga horária é devidamente remunerado. Entretanto, sobre ele, não deve incidir o adicional de horas extras e a razão para isso é clara: se a carga horária aumentou, com amparo normativo, não há que se falar em horas extras! Em outras palavras, o adicional de horas extraordinárias somente é devido quando o servidor trabalha a mais do que sua carga horária.”



    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF, e ao entendimento de que “a alegação de ofensa à Constituição Federal a ensejar o Recurso Extraordinário deve ser direta e não reflexa”. (eDOC 13, p. 41).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, reproduzindo trechos da decisão singular, assim asseverou (eDOC 12, pp. 131-136):



    “(...)



    Conforme visto, embora a Progressão, Promoção, Mobilidade e Acesso sejam espécies de desenvolvimento funcional do servidor público, a progressão é o avanço horizontal, que ocorre a cada 12(doze) meses de efetivo exercício no cargo, tendo como termo inicial a data de sua posse. Ou seja, ocorre de uma letra para outra, dentro do mesmo cargo. Por oportuno destaco que a pretensão da autora/apelante, nos termos da legislação de regência, constitui tema exclusivamente de direito e que admite o controle jurisdicional de sua exequibilidade independentemente da aferição do mérito do ato administrativo. Destaque-se que o enquadramento do servidor e sua ascensão funcional no âmbito da administração, assegurando-lhe adicional remuneratório pelo cargo que passa a exercer, não consiste em conduta discricionária do agente público com atribuição para fazê-los, posto que se trata de ato eminentemente vinculado, sujeito à estrita observância dos parâmetros legais reguladores. Destarte, preenchidos os requisitos necessários expressos em norma imperativa, irrecusável é o reconhecimento do direito da servidora municipal à progressão funcional horizontal, para que seja posicionada em função ou cargo subsequente do ocupado, observadas as regras definidas em lei. In casu, a pretensão da autora encontrava guarida na Leis Municipais n°s 7.399/94 e 7.493/95. Com o advento da Lei n.° 7.493/95, o termo inicial da progressão horizontal fora estabelecido em fevereiro de 1.997, ou seja, se um servidor estivesse enquadrado em determinada "letra" em fevereiro de 1.996, a promoção à "letra" imediatamente superior se daria após um ano, sendo o lapso anual o único requisito prescrito no regimento. Assim, foi com o regulamento editado no ano de 1.995 que se delimitou o direito de progressão, haja vista que foi por meio dele que se estabeleceu o pressuposto ao benefício. Com a superveniência da Lei Municipal 7.997/2000, regulamentada pelo Decreto n.° 1.219 de 27.06.2000, foram estabelecidos critérios mais rígidos para a concessão da promoção horizontal, passando a estabelecer o seguinte: 



    (...)



    No tocante ao reexame da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial na ação n°.0143084.26, declarando o direito da autora ao recebimento do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a carga horária que excedeu o máximo de legal, condenando o Município de Goiânia, no pagamento do adicional de horas extras incidente entre 26/04/2008 a 19/01/2011, entendo que merece reparos. Inicialmente cumpre salientar que o adicional de horas extras é um direito constitucional previsto no artigo 7°, XVI, que dispõe que o serviço extraordinário deve ser remunerado com o acréscimo de cinquenta por cento (50%) em relação à hora normal trabalhada, consoante prescreve o citado dispositivo, senão vejamos: 



    (...)



    O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia (Lei Complementar n. 11/92), em seus artigos 78, inciso XIV e 95, caput, estabelecem o seguinte: 



    (...)



    Conforme os dispositivos legais supratranscritos, não restam dúvidas de que é devido o pagamento do adicional de horas extras ao profissional da educação municipal que labutar além da carga horária máxima prevista na lei de regência. Diante disso, o fato de não haver previsão no Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia (Lei Complementar 91/00), não retira o direito da parte autora em receber o pagamento das horas extraordinárias laboradas em jornada superior à prevista na legislação específica, por se tratar de garantia constitucional. De igual forma, não merece amparo a alegação de que a jornada excedente da parte autora se refere aos 30% (trinta por cento) da carga horária que devem ser destinadas as atividades extra-classe (art. 13, §2° do Estatuto do Magistério). O Estatuto do Magistério Municipal, em seu artigo 13 §1°, limitou a jornada de trabalho dos professores em no mínimo 20 e no máximo 40 horas semanais, até 27/05/2015. Com a edição da Lei Complementar n° 275/2015, os limites da jornada passaram a ser de no mínimo 20 e no máximo 60 horas-aulas, decorrendo daí que os alegados excessos de jornada devem ser analisados de acordo com a redação legal que vigorava no respectivo período. In casu, verifica-se que parte autora se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar que o período de regência de aulas superou o limite legal, repercutindo na carga de trabalho semanal e acarretando exercício em sobrejornada, para fazer jus à remuneração por horas extras. Isso porque, acostou documento expedido pela própria administração, que descreve o acréscimo provisório de carga horária, entre os períodos de 02/01/2007 a 31/12/2007, 02/01/2008 a 31/12/2008, 26/01/2009 a 23/12/2009 e 03/01/2011 a 29/04/2011. Desse forma, comprovado o labor além da carga horária ordinariamente prevista, é inquestionável o pagamento à autora do adicional de 50% sobre a carga horária suplementar. Destarte, comprovado o direito da autora ao recebimento das horas extraordinárias trabalhadas até o quinquênio prescricional (26/04/2008), não merece a sentença recorrida qualquer reforma, nesse ponto. Lado outro, verifica-se que o juiz singular constou como termo final do período de horas extraordinárias, a data de 19/01/2011, conforme documento acostado pela administração (mov. 27). No entanto, conforme documento acostado pela parte autora, f1.18, o termo final das horas extraordinárias laboradas, conforme atestado pela própria administração é 29/04/2011, devendo neste ponto ser reformada a sentença. ” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Municipais 7.399/94; 7.493/95; 7.997/2000; Lei 8.188/2003; e (Lei Complementar Municipal n.º 11/92), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente